Tribunal: TCU
Processo: 001.578/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3109/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.578/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Marinho Santos (XXX.519.095-XX); Diego Rodrigues Silva Sousa (XXX.179.046-XX); Joao Victor Marques Paiva (XXX.329.707-XX); Laiane Parente de Oliveira (XXX.973.822-XX); Marcos Andre da Silva Junior (XXX.999.134-XX); Pedro Zanon Delamuta (XXX.928.249-XX); Rafael Victor Pompeu Angelo da Silva (XXX.473.264-XX); Renan Pilotti Pereira de Lima (XXX.962.779-XX); Salim de Oliveira Junes (XXX.554.822-XX); Vinicius Surmacz (XXX.237.539-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.